Tribunal: TJMT
Processo: 0000776-68.2016.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000776-68.2016.8.11.0030
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NATHAN MARQUES DA SILVA - CPF: 066.025.051-90 (RECORRENTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), ROBSON RONDON OURIVES - CPF: 495.424.601-63 (ADVOGADO), ELENILTON DA SILVA MARTINS - CPF: 044.996.511-23 (RECORRENTE), MAIKO DOUGLAS BARCELOS - CPF: 049.146.801-65 (RECORRENTE), JOAO VICTOR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 059.773.861-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), RALF MENDES LOIOLA - CPF: 025.899.321-97 (VÍTIMA), LUCELIA DE BRITO FERREIRA - CPF: 031.222.841-46 (ASSISTENTE), JOAO VICTOR DA SILVA ALMEIDA - CPF: 059.773.861-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NATANAEL NUNES DOS SANTOS - CPF: 025.031.431-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RÉU
NATANAEL NUNES DOS SANTOS
. POR MAIORIA, PROVEU OS RECURSOS DA DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 1º VOGAL, QUE OS DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DEFENSIVOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO. IMPRONÚNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), postulando a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e, subsidiariamente, a exclusão das qualificadoras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se está configurada a nulidade por cerceamento de defesa ante o indeferimento da redesignação da audiência para interrogatório de um dos recorrentes; (ii) se há elementos probatórios suficientes a sustentar a pronúncia; e (iii) se é possível a exclusão das qualificadoras por manifesta improcedência.

III. Razões de decidir

3. A nulidade suscitada por cerceamento de defesa encontra óbice na preclusão, por ausência de impugnação oportuna e inexistência de demonstração de efetivo prejuízo.

4. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. E, no caso, embora demonstrada a materialidade do crime, os elementos colhidos durante a instrução são frágeis e não evidenciam indícios concretos e robustos de autoria em desfavor dos recorrentes.

5. Inexistindo indícios suficientes da concorrência dos recorrentes para o crime, impõe-se a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

6. Prejudicada a análise da exclusão das qualificadoras, diante da impronúncia.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, providos os recursos.

Tese de julgamento:

"1. A nulidade por cerceamento de defesa exige arguição oportuna e demonstração de efetivo prejuízo, sob pena de preclusão. 2. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 3. A inexistência de indícios concretos e robustos de autoria impede a submissão dos recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, impondo-se a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP."

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 413, 414, 563 e 572, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1/4/2022; TJMT, N.U 0018092-18.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, j. 02/05/2023, DJE 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

MAIKO DOUGLAS BARCELOS

NATANAEL NUNES DOS SANTOS

ELENILTON DA SILVA MARTINS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MAIKO DOUGLAS BARCELOS
,
NATANAEL NUNES DOS SANTOS
e
ELENILTON DA SILVA MARTINS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT que, nos autos da ação penal n.º 0000776-68.2016.8.11.0030,
pronunciou

os ora recorrentes

pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inc. I, III e IV, do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 280898041, os recorrentes
ELENILTON
e
MAIKO DOUGLAS
postulam a
impronúncia
sob o viés da insuficiência dos elementos probatórios a implicá-los como possíveis autores do ilícito; secundado pelo pedido genérico de
exclusão das qualificadoras
, reputando-as manifestamente improcedentes.

A i. defesa técnica do recorrente
NATANEL
, por sua vez, apresentou razões no ID 280898050, com as quais aponta suposta
nulidade da revelia
decretada em seu desfavor
, e que teria implicado em cerceamento à sua defesa. No mérito, reitera que o acervo probatório é
insuficiente e inadequado para subsidiar a pronúncia, razão pela qual pugna pela
impronúncia
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 280898043 e ID 280898052, por meio das quais requer sejam desprovidos os recursos.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do pronunciamento de ID 280898053, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 286310889, opinou pelo
desprovimento

de ambos os recursos.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta,
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE –
CERCEAMENTO DE DEFESA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, razão pela qual
CONHEÇO
dos recursos, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que a i. defesa do recorrente
NATANAEL
suscita, preliminarmente, a nulidade por cerceamento de defesa.

Para tanto, alega que, mesmo havendo pedido expresso para que fosse redesignada a data de seu interrogatório, com a devida justificativa quanto à impossibilidade de participação no ato
“pois estaria em viagem de trabalho já que somente teve ciência do ato com um dia de antecedência”
(ID 280898050 - Pág. 7); o recorrente teve a pretensão rejeitada, sendo ainda decretada sua revelia durante a solenidade e indeferida a reiteração quanto à oitiva da testemunha da defesa
Gilson da Silva Campos,
nos seguintes termos:

“[...] Ademais, diante da ausência de NATANAEL NUNES DOS SANTOS na presente audiência, decreto sua revelia nos moldes do art. 367 do CPP.

Além disso, a patrona informou que o réu foi cientificado na véspera da audiência e mesmo assim não compareceu. Friso que
o endereço é informação que compete ao acusado manter atualizada, principalmente quando responde ao processo em liberdade
.

Indefiro o pedido da Defesa de NATANAEL referente à insistência na oitiva de Gilson, pois reside numa fazenda na Bolívia, sem acesso adequado à internet, de modo que nova designação de data apenas acarretará maior tumulto. Inobstante, não é caso para expedição de carta rogatória, já que
não foi fundamentada satisfatoriamente a imprescindibilidade de sua oitiva, uma vez que não é testemunha presencial e não trará nada além do histórico de conduta social da vítima
. Portanto, seu depoimento trará fatos laterais e desnecessários à elucidação do feito.”
– ID 280898021 - Pág. 2 – destaquei.

Com base nesses argumentos, o insurgente pleiteia a anulação de todos os atos posteriores à citada audiência. Entretanto, sem prejuízo do
dispêndio argumentativo da nobre subscritora das razões recursais, entendo que
o

reconhecimento da nulidade esbarra no instituto da
preclusão
,
nos termos do
art. 572, inc. I, do Código de Processo Penal
.

Como se sabe, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a
s nulidades, mesmo
amparadas pelas garantias constitucionais,
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a
demonstração efetiva de dano à parte,
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.

Sobre o tema, há julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do STJ:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022) – destaquei.

Na hipótese dos autos, o respectivo termo de audiência encontradiço no ID 280898021 revela a presença da d. causídica
Dra. Ana Lucia Dias do Nascimento – OAB/MT nº 18.880-O

na
ocasião e a inequívoca ciência acerca das determinações exaradas na citada audiência de instrução; entretanto
,
a i. defesa deixou de suscitá-las em suas alegações finais
(ID 280898026),
vindo a fazê-lo somente nas razões deste recurso
, de modo que, a toda evidência,
as pechas estão sanadas pela preclusão
.

Por apego à clareza, frise-se que o insucesso da pretensão preliminar é confirmado pela
ausência de comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela defesa
, à vista da fundamentação exposta pelo juízo singular, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e no enunciado da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, como dito, depois de encerrada a instrução,
em suas alegações finais, a defesa exauriu as teses defensivas
, em linhas inclusive coincidentes com a teses recursais ora apresentadas.

Feitos tais apontamentos, e concluindo não haver prejuízo efetivamente suportado pela defesa,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ultrapassada a preliminar defensiva, a exordial acusatória narra que, no dia 02 de janeiro de 2016, por volta das 21h, na residência localizada na avenida Getúlio Vargas, 899, Jardim Paraná, na comarca de Nobres/MT, os denunciados
MAIKO DOUGLAS BARCELOS
e
João Victor da Silva Almeida
, juntamente com o partícipe
ELENILTON DA SILVA MARTINS
, vulgo
“Sombra”
e em cumprimento de ordem proferida por
NATANAEL NUNES DOS SANTOS

-
inicialmente identificado como

Nathan Marques da Silva –
, agindo com
animus necandi
, previamente conluiados, mediante meio cruel, utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como agindo por motivo torpe, mataram a vítima
Ralf Mendes Loiola
, através da realização de vários disparos de arma de fogo, os quais provocaram os ferimentos que foram suficientes para causar sua morte.

Segundo consta dos autos, a denúncia foi ofertada em desfavor dos quatro investigados citados alhures, sendo que, no curso do feito, foi juntada declaração de óbito do denunciado
João Victor
(ID 280898019); e, finda a instrução, a r. decisão de pronúncia foi destinada a
NATANAEL, ELENILTON e MAIKO DOUGLAS
, dando-os como incursos
art. 121, §2.º, incisos I, III e IV do CP,
ao passo que foi reconhecida a extinção da punibilidade em relação a
João Victor
.

1.

Da alegada insuficiência probatória:

Como relatado, e à vista do que se pode extrair das razões recursais, a principal vertente recursal adotada pela defesa de todos os recorrentes se direciona à suposta
insuficiência probatória
a amparar a pronúncia destes, reputando inexistentes indícios robustos e concretos quanto à autoria imputada.

Segundo a sistemática idealizada pelo CPP, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e também o indício, tido no art. 239 do CPP como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia dos recorrentes, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de
afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard probatório necessário para a pronúncia
,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
– traduzindo-se na
mera probabilidade ou que a hipótese acusatória é mais provável que a defensiva
–,
e, neste particular,
tal exigência não está atendida na hipótese dos autos
.

In casu
,
examinando o acervo probatório angariado, verifico que a

materialidade do delito
contra a vida é inconteste, porquanto ressai induvidosa, sobretudo, a partir do boletim de ocorrência, laudo de necropsia, laudo pericial realizado no local do crime, todos disponíveis no ID 280897963, bem como da prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial.

Por outro lado, no que concerne à
autoria delitiva
, a par do sustentado pela i. defesa, observo que os elementos angariados nesse tocante são
extremamente precários e anêmicos
, não tendo acertado, portanto, o d. juízo monocrático, ao reconhecer a
presença de indícios suficientes
de autoria em desfavor dos ora recorrentes.

A corroborar essa conclusão, infere-se da leitura da própria denúncia, dos termos da decisão impugnada, bem como do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, por sinal, transcritos na referida decisão, que os indícios imputados aos recorrentes decorreriam, em linhas gerais, do fato de que
Nathan
/
NATANAEL
seria o mandante do ilícito, motivado por uma briga ocorrida dias antes com a vítima em uma festa;
MAIKON DOUGLAS
seria o condutor da motocicleta ocupada pelo executor dos disparos que alvejaram a vítima; e
ELENILTON
, supostamente, teria repassado a informação acerca da localização da vítima, uma vez que estava na mesma casa que a vítima no momento do crime, saiu momentos antes dos disparos e apareceu apenas após a execução.

Por sinal, muito embora nenhum dos recorrentes tenha arguido nulidade, nem mesmo questionado possível ausência de fundamentação, não passa desapercebido que a r. decisão de pronúncia apresenta evidente atecnia ao não expor o raciocínio jurídico que embasou a conclusão pela existência de indícios de autoria. Nesse aspecto, limitou-se a transcrever partes da prova testemunhal,
sem proceder à análise crítica das declarações colhidas ou à demonstração de como tais elementos, em conjunto, sustentariam a imputação feita aos recorrentes
.

A evitar tautologia, transcrevo o seguinte excerto, demonstrando que a motivação da decisão não ultrapassa a mera enumeração dos relatos produzidos na fase policial e em juízo, os quais,
além de serem superficiais, conforme será exposto,
não
se prestam a identificar, em indícios robustos, qualquer desenvolvimento lógico que fundamente a convicção do juízo acerca da coparticipação dos recorrentes
no delito. Nesses termos:

“[...] Ademais, há indícios de autoria.

O
Delegado de Polícia Caio Fernando Alvares de Albuquerque
narrou que participou de boa parte das investigações referente, sendo que o local era bem próximo da delegacia e que os fatos ocorreram logo após a virada do ano. Relembrou que chegou à delegacia a notícia desse fato mencionando que a vítima havia sido alvejada com disparos de arma de fogo. Na época nenhum suspeito foi preso, mas começaram a surgir nomes de quem poderia ser o autor. Sabe que os suspeitos chegaram de moto. O piloto manteve a aceleração do motor, enquanto o outro desceu e efetuou os disparos.
Depois sobrevieram informações de que João Victor, conhecido como Xita, responsável por outros homicídios em Nobres, estaria envolvido, já que mancava e, segundo informações, quem desceu da moto e efetuou os disparos, também mancava.
Contou que a testemunha Claudinei, que estava no local dos fatos, viu quem efetuou os disparos de arma de fogo e confirmou que a pessoa mancava de uma perna. A respeito de quem estava pilotando a moto, chegou a informação de que era Maikon, proprietário de um lava jato. Depois sobrevieram informações de que Nathan seria o mandante. A razão seria porque Nathan e Ralf, dias antes em uma festa no Clube da Meia Idade, teriam entrado em luta corporal, de maneira que Ralf deu um soco no olho de Nathan. Após o homicídio, quando Nathan se apresentou na delegacia, mostrou o olho roxo. Inclusive fez exame de corpo de delito. De outro lado, um familiar de Ralf, salvo engano a sua irmã, disse que viu Ralf com uma lesão na mãe e este confessou que havia brigado com uma pessoa numa festa em Nobres e que essa pessoa estava o ameaçando de morte. No local dos fatos, o pessoal estava tomando cerveja e comendo churrasco. Vários parentes e amigos da vítima lá estavam. Dentre eles, um dos envolvidos no homicídio, chamado Sombra. Este saiu para comprar cerveja e apenas retornou momentos após a execução de Ralf. Salientou que Sombra é o apelido de Elenilton e que ele foi o responsável por tirar Nathan da festa no dia em que teve a briga com Ralf, no Clube da Meia Idade. Consignou que foi uma investigação muito completa. Outro fato que corroborou com os indícios de autoria foi por meio dos extratos das quebras de sigilo telefônico entre os envolvidos.
Os policiais perceberam uma ligação de Nathan para Elenilton ou de Elenilton para Nathan bem no horário dos fatos
, porém em sede policial ambos negaram. Ademais, os numerais utilizados por Nathan e Elenilton foram confirmados por eles. Seguindo as interceptações de dados,
Maikon também ligou para Nathan no horário do homicídio
, fato este negado pelo suspeito perante a Autoridade Policial. Inclusive, ao ser questionada, a esposa de Maikon afirmou que ele tinha esse numeral indicado tempos antes do assassinato. Contudo, perante a Autoridade Policial, Maikon novamente distorceu o assunto dizendo que a linha era recente.
Então, concluiu que há ligação entre os três. A relação entre Nathan, Elenilton e Maikon ficou entrelaçada principalmente porque mantiveram contato momentos antes e após os fatos
. Sobre Maikon, o álibi foi de que na hora teria saído para comprar uma pamonha. Porém, sua mulher falou que o pneu da moto estava furado e, nesse meio tempo, Maikon foi consertar o pneu e, após, foi comprar pamonha, mas não trouxe nenhuma comprovação de que isto aconteceu.
O que se tem é a ligação dele para Nathan no horário dos fatos.
Ademais, foram cumpridas várias buscas em diversos domicílios e,
na casa do Maikon, foi encontrada uma arma, revolver calibre 38 com numeração raspada
. Além disso, chamou a atenção dos investigadores uma jaqueta camuflada, pois, segundo informações, os executores do crime estavam usando uma bastante similar. Com relação à busca na residência de Nathan, verificou-se que compareceu à delegacia com advogado, mas apresentou nome falso, constando do documento apresentado o nome de Nathan. Ocorre que foi localizado CRLV de um Voyage, durante a busca domiciliar em sua residência, no nome de Natanael e uma procuração em seu nome para Elisabete, sua genitora. Posteriormente, foi confirmado que Nathan na verdade é Nathanael. Assim, com relação a Nathan, Maikon, Elenilton e João Victor, ficou demonstrada a coparticipação nesse homicídio. Salientou que todos os álibis levantados pelos suspeitos foram derrubados pelas quebras de sigilo telefônico e pelo monitoramento da estação de rádio base, a ERB.
Destacou que Nathan informou que não teria saído de casa na noite dos fatos, mas pela estação de rádio base, verificou-se que ele estava em movimentação pela cidade, bem como teria efetuado uma ligação para Elenilton, que estava na casa com a vítima
. Elenilton, por sua vez,
saiu da residência momentos antes do crime com outras pessoas e todos retornam, menos ele
. Apenas apareceu depois da execução do homicídio. Recordou-se que Claudinei e a irmã da vítima foram duas testemunhas que corroboraram muito para a conclusão das investigações. Disse que outra informação que chegou ao conhecimento da Autoridade Policial foi a de que Nathan havia dado uma pistola e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) como pagamento pela execução para Maikon.

Por sua vez, o
Delegado de Polícia Fabiano Pitoscia
narrou que foi transferido para Nobres em julho de 2016, sendo que as investigações iniciaram-se em janeiro do daquele ano.
Assim, a maioria das diligências já havia ocorrido
. Salientou que os pedidos de prisão dos representados se basearam nas investigações realizadas, principalmente nas quebras de sigilo telefônico. Frisou que relatou o processo e se recordou que a vítima estava com um tio na casa de uma pessoa quando passou uma motocicleta como dois rapazes. Na sequência, o garupa, pessoa que mancava, desceu e efetuou disparos em sua direção. Além disso, a motivação do crime seria por conta de uma desavença anterior entre a vítima e o mandante. Ademais, o suspeito Elenilton estava na casa e, na hora dos fatos, deixou o local e se comunicou com Nathan. Recordou que, dentre uma das buscas em domicílio, foi localizada na casa de um dos suspeitos a camiseta camuflada que foi utilizada no crime.

A testemunha
Benedito Ribeiro Taques, policial civil
, disse
que sobre os fatos fez dois relatórios
, sendo um deles referente a Rogério, pois havia recebido informações de que ele sabia quem era o mandante do crime. Na ocasião pediram reforços para o Núcleo de Inteligência de Cuiabá para fazer a quebra de dados telefônicos dele, todavia, não foi localizado nada que comprovasse a informação. Já no outro relatório, foi consignado, por meio de diversas denúncias, que Maikon havia matado Ralf e que teria recebido uma pistola e o valor de R$ 1.500,00 reais. Na época, foram ouvidas várias pessoas, sendo que recebiam muitas denúncias anônimas e em uma delas disseram que o executor mancava. Disse que João Victor tinha essa característica, e uma roupa camuflada foi localizada em sua residência. Consignou que foi uma investigação muito complicada, pois
a vítima era conhecida por ser muito briguenta e que tinha muitos desafetos
.

A testemunha
Wesley Entony Ramos de Barros
contou que estava na frente da residência onde ocorreram os fatos. Estava tomando cerveja e conversando com amigos, quando ouviu o barulho de tiro. No segundo disparo saiu correndo para dentro da casa. Como estava de costas para a rua
não viu quem efetuou os disparos
. A casa que estava era do seu irmão Alfredo e após estarem dentro do quarto, escutou barulho de tiros. Disse que soube da briga entre a vítima Ralf e Nathan em outra ocasião.

O informante
Alfredo Rocha Neto
discorreu que estava na frente da residência tomando cerveja e conversando quando uma moto passou e, na sequência, escutou disparos de arma de fogo.
Não sabe quem foi, como era a moto e nem como eram os suspeitos, pois não chegou a ver
. Na ocasião correu para dentro da casa. Se recordou que a vítima estava na rua encostada num carro e quando começou a ser atingido tentou correr. Recordou que a vítima Ralf teve um desentendimento com Nathan dias antes dos fatos, mas não sabe dizer se esse foi o motivo do crime.

O informante
Acendino Mendes de Souza
, pai da vítima, contou que passou o ano novo em Chapada quando ficou sabendo que seu filho Ralf havia brigado com Nathan e que passou a ser ameaçado de morte por ele, mas jamais imaginou que chegaria a esse ponto.
Não soube dizer como se deram os fatos, pois não estava no local.
Apenas soube que Nathan havia encomendado a morte de seu filho em razão da briga que tiveram dias antes.

A informante
Erica Regina de Oliveira Souza
, irmã da vítima, disse que passou o ano novo com seu irmão e viu que ele estava com a mão machucada, perguntou o que seria e ele disse que tinha brigado com uma pessoa e que estava sendo ameaçado. No dia seguinte ficou sabendo da morte do seu irmão. Quando chegaram ao local dos fatos, Ralf já estava morto e foi atingido com vários disparos de arma de fogo.

A testemunha
Marcos Alberto dos Santos Almeida

não soube esclarecer nada sobre os fato
s. Apenas contou que ficou sabendo da briga anterior entre Ralf e Nathan e que
o ofendido era conhecido na cidade por ser briguento
.

A testemunha
Claudinei Mendes de Souza, tio da vítima
, contou que estava com Ralf, chegaram de Chapada e foram para a casa em que estava ocorrendo o churrasco. Logo quando chegaram uma moto passou e o rapaz que estava na garupa começou a atirar na direção de Ralf. Relembrou que, dias antes, Ralf brigou com Nathan no clube da terceira idade, sendo que separou os dois na ocasião.
Não sabia que Ralf estava sendo ameaçado de morte
. Na ocasião dos fatos viu o rapaz que desceu da moto e atirou. Disse que o executor mancava de uma perna e quem estava pilotando era um rapaz branquinho e magro. Ambos estavam com camiseta camuflada. Esclareceu que quando chegaram à residência estava ao lado do seu carro, estacionado junto ao meio fio. Ralf estava encostado no veículo mexendo no celular quando a moto chegou de repente. O garupa desceu com a arma em punho e passou a atirar em Ralf, momento em que caiu no chão e o suspeito continuou atirando na vítima. Depois, olhou para o depoente, subiu na moto e foi embora.

A informante
Reiva Ribeiro da Silva
narrou que ficou sabendo da morte de Ralf, mas não sabia que era Nathan o acusado de ter mandado matá-lo.

A testemunha
Josiel Alves da Silva Ferreira
, policial penal, nada soube esclarecer sobre os fatos, dizendo apenas que soube da briga entre Ralf e Nathan.

Em sede de interrogatório, os acusados Elenilton da Silva Martins e Maikon Douglas Barcelos exerceram o direito ao silêncio.

Em seu turno, a prova oral colhida durante a instrução, subsidiada por todos os elementos de informação coletados durante a investigação; apontam indícios de autoria.”
– ID 280898028 – destaquei.

Na hipótese dos autos, mesmo havendo testemunhas presenciais do ilícito e ouvidas em juízo (ID 280898021), nenhuma delas logrou efetivamente identificar qualquer dos recorrentes, de modo que o acervo probatório pode ser sintetizado, em linhas gerais, nos fatos de que:
i)

Nathan
/
NATANAEL
havia discutido com a vítima na semana anterior ao crime;
ii)

na residência do recorrente
MAIKON
foi encontrado um revólver calibre .38 com numeração raspada e uma jaqueta camuflada, semelhante à usada pelos executores; e
iii)
as quebras de sigilo telefônico revelaram que houve ligação telefônica entre
Nathan
/
NATANAEL
e
ELENILTON
, assim como entre aquele primeiro e
MAIKON
no horário do crime, apesar de ambos negarem em sede policial.

Tais informes foram apresentados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pelos Delegados
Caio Fernando Alvares de Albuquerque
e
Fabiano Pitoscia,
com adendo de que a
s alegações de álibi dos três recorrentes teriam sido desmentidas pelas ligações e movimentação via ERB, indicando que transitavam pela cidade,
sugerindo a premeditação e divisão de tarefas.

Outrossim, a r. decisão menciona as declarações do policial civil
Benedito Ribeiro Taques
, relatando que
MAIKON
teria sido apontado por diversas denúncias anônimas como o executor e que teria recebido de
Nathan
/
NATANAEL
uma pistola e a quantia de R$ 1.500,00 como pagamento, fato que corroboraria os vínculos existentes entre os envolvidos.

Contudo, da análise detalhada dos autos, apesar dos elementos indicativos reunidos durante a investigação, verificam-se lacunas relevantes que impedem a confirmação de indícios robustos da autoria delitiva atribuída aos recorrentes.

Isso se diz porque, embora tenha sido apontada certa semelhança física entre o corréu
João Victor
e a descrição feita por testemunhas do possível executor do crime, que também mancava, esse dado, por si só
, não se mostra suficiente para vincular os recorrentes a ele, muito menos entre si, a ponto de lhes imputar a provável prática delitiva
, tampouco para firmar a atuação conjunta de todos.

Não há nos autos outros elementos robustos e objetivos que vinculem de maneira clara e indissociável os recorrentes
MAIKON DOUGLAS
,
Nathan
/
NATANAEL
e
ELENILTON
à execução do homicídio, além da existência de ligações telefônicas entre eles nas proximidades do horário dos fatos e da provável motivação pessoal envolvendo desavença anterior entre a vítima e
Nathan
/
NATANAEL
.
Esses indícios, embora relevantes no curso investigativo, exigem aprofundamento probatório para sustentar eventual submissão dos recorrentes ao Tribunal do Juri
.

Conquanto tenha sido encontrada uma arma de fogo na residência de
MAIKON DOUGLAS
, esta não foi submetida à perícia balística, inexistindo nos autos informação técnica que ateste a compatibilidade entre essa arma e os projéteis recolhidos no local do crime.

Sem essa correspondência pericial – que poderia ter sido realizada –, e diante do
evidente confronto existente entre o fato de os estojos encontrados no local do crime serem de
calibre .380 AUTO
(ID 280897963 - Pág. 437/457), normalmente utilizados em
pistolas
; ao passo que o artefato apreendido com o recorrente ser do tipo
revólver
, acompanhado de munições
calibre .38
(ID 280897963 - Pág. 309)
, não se pode afirmar, com o grau de certeza necessário, que tal arma tenha sido efetivamente utilizada na execução da vítima; tampouco pode ser reputada como inevitável a conclusão quanto à compatibilidade, tendo como único critério a cor da motocicleta que o recorrente possuía à época do ilícito.

Fosse pouco, é certo que o crime ocorreu em uma cidade pequena, circunstância que naturalmente favoreceria o reconhecimento de autores ou partícipes em função da familiaridade entre os moradores. No entanto, diferentemente do que ocorreu em relação ao corréu
João Victor
, cuja deficiência física foi mencionada por testemunhas como traço identificador do executor dos disparos, nenhuma testemunha apontou característica física específica de
MAIKON DOUGLAS
. Essa ausência de identificação direta em um ambiente onde as pessoas poderiam ser facilmente reconhecíveis reforça a fragilidade da imputação que lhe foi atribuída com base apenas em informações indiretas e ligações telefônicas.

Menos ainda se pode falar em relação às vestimentas encontradas em sua residência como critério absoluto acerca de seu possível envolvimento, quando itens semelhantes também foram encontrados na residência de outro investigado, acompanhados de um simulacro de arma de fogo do tipo pistola –
Murilo Henrique Rodrigues Gonçalves
(ID 280897963 - Pág. 331/337)

Quanto à suposta motivação atribuída a
Nathan
/
NATANAEL
— o desentendimento com a vítima dias antes do crime —, embora constitua um possível indicativo de interesse em eventual vingança contra o ofendido, não se traduz, isoladamente, em elemento suficiente para firmar a autoria ou a participação no homicídio, máxime quando
desacompanhado de provas mais consistentes
, não autorizando a conclusão de que tenha determinado ou executado um crime tão grave.

A propósito, nos moldas das transcrições vistas na r. decisão, vários relatos constantes dos autos indicam que
a vítima,
Ralf Mendes Loiola
, era conhecida na cidade como uma pessoa briguenta
, fato que inclusive foi mencionado expressamente por policiais civis e testemunhas. Essa característica reforça a possibilidade de que a vítima tivesse desafetos diversos, além de
NATANAEL
,
o que fragiliza a tese de que a motivação do crime decorreu exclusivamente da desavença havida entre os dois, dias antes do homicídio,
relativizando a força probante atribuída à suposta motivação do crime
.

Dessarte, subsistindo apenas a existência das ligações telefônicas identificadas entre os investigados, especialmente entre
Nathan
/
NATANAEL
,
MAIKON
e
ELENILTON
, entendo que apesar de sugerirem contato entre eles no período em que o crime ocorreu,
esse dado não é suficiente para configurar coparticipação no delito
.

O fato de ter havido comunicação telefônica, ainda que em horário próximo ao dos fatos
, não ilide o desconhecimento acerca do conteúdo das conversas, nem comprova que tivessem relação direta com a empreitada criminosa
, sendo necessário cautela para não se extrair, apenas com base na mera existência de registros de chamadas, conclusão, em sede de suposição, quanto à coautoria ou ao concurso de agentes.

Cumpre mencionar
“conforme consta do relatório parcial em anexo,
NATHAN realizou três ligações (completadas) para ELENILTON
: e, na linha da assertiva do próprio ELENILTON, de que RALF e CLAUDINEI chegaram a casa (palco do crime) por volta das 20 horas, observa-se que
as referidas ligações entre ele e NATHAN ocorreram quando RALF la ja se encontrava
”
(ID 280897965 - Pág. 124).

Causa estranheza a imputação feita a
ELENILTON
da função de
“olheiro”
, sob a alegação de que teria repassado a localização da vítima após sair do local do crime e retornar somente após os disparos, pois, segundo os próprios elementos informativos reunidos,
foi
NATANAEL
quem realizou a ligação telefônica naquele momento
. Ora, se a função atribuída a
ELENILTON
seria a de informar a posição da vítima aos demais envolvidos,
mostra-se no mínimo questionável, se não contraditório, que a iniciativa da ligação tenha partido de
NATANAEL
, como apontam os registros de chamadas (ID 280897965 - Pág. 154)
.

E o mesmo questionamento se aplica em relação aos registros entre os demais recorrentes, pois, se a
MAIKON
caberia a função de conduzir a motocicleta ocupada pelo executor dos disparos, segundo as informações repassadas pelo mandante, pouco sentido faz no fato de que a iniciativa para o contato telefônico tenha partido dele, porquanto
as chamadas efetuadas por
MAIKON
foram recebidas por
NATANAEL

antes
deste ter feito contato com
ELENILTON
(280897965 - Pág. 314).

Cumpre registrar que as duas chamadas completadas efetuadas por
MAIKON

“para o suposto mandante (NATHAN), às
19:29:53
(com duração de 22 segundos) e às
19:31:43
(com duração de 26 segundos)”
(ID 280897965 - Pág. 314)
ocorreram em
horário anterior
ao ficto aviso dado por
ELENILTON
,
já que, segundo os dados constantes nos autos especificam, em relação ao numerário de
NATANAEL
, que

“as três ligações (completadas) que fez a seu amigo ELENILTON DA SILVA MARTINS, vulgo “Sombra”, no dia do crime às
20:06:19
(com duração de 82 segundos). 20:18:29 (com duração de 34 segundos) e
20:31:24
(com duração de 1 7 segundos)”
(ID 280897965 - Pág. 212).

Tais circunstâncias enfraquecem a tese acusatória de divisão prévia e ordenada de tarefas, pois
não se coaduna com a lógica da dinâmica proposta
, revelando, ao contrário, a
ausência de clareza e consistência quanto à participação efetiva de cada um dos recorrentes no suposto plano delitivo
.

Em adendo, embora incontroverso o fato de que
ELENILTON
não se encontrava no local do crime no exato momento da execução, a prova testemunhal reforça a alegação de que ele havia saído da casa acompanhado de um grupo de pessoas, retornando apenas após os disparos.
Essa dinâmica mitiga a tese de que sua saída do ambiente tenha ocorrido de modo sorrateiro e com o propósito de avisar terceiros sobre a localização da vítima
.

A inferência de que sua ausência momentânea teria servido à consumação do crime não se sustenta diante da evidência de que a movimentação dele se deu de forma ostensiva e acompanhada, sem qualquer indicação de comportamento suspeito ou isolado.

Nesse contexto, exsurge evidente que
o ônus acusatório não fora desempenhado satisfatoriamente
, porquanto
durante a instrução em juízo não foram produzidas provas aptas a corroborar os indícios de autoria
, a não ser em juízo de presunção, ainda que se conjecture a medida de contribuição imputada a cada um dos recorrentes.

Por sinal, além das limitações dos testemunhos judiciais referidos alhures, além daqueles vistos das próprias transcrições constantes do r.
decisum,
a única conclusão efetivamente extraída dos autos é de que os recorrentes se comunicaram em horário próximo à ocorrência do ilícito e
Nathan
/
NATANAEL
provavelmente possuía motivação pessoal envolvendo desavença anterior entre a vítima
.

Assim, muito embora não esteja efetivamente comprovado que os recorrentes não contribuíram para o ilícito, também é de concluir que as citadas circunstâncias, mesmo que concatenadas, não constituem
indícios suficientes de autoria
em desfavor deles, sobretudo considerando os termos constantes dos autos.

Não se ignora que a hipótese dos autos trata de delitos de difícil elucidação, não só pelo fato de que o efetivo autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima sequer foi individualizado, quiçá, efetivamente preso, se não, já é falecido, caso tenha sido o codenunciado
João Victor
; mas principalmente pelo contexto e longo lapso temporal desde que ocorreu.

No entanto, tal particularidade, por si só, não autoriza que se admita, a título de indícios suficientes de autoria, a conjectura de que os recorrentes tenham se unido com o propósito homicida em detrimento do ofendido, ou depoimentos que consistem em meras
reproduções anônimas, boatos
e/ou
testemunhos de ‘
ouvir dizer
’
, redundando em
elementos com pouca ou nenhuma confiabilidade
, à míngua de outros elementos judicializados que pudessem robustecê-los ou, ao menos, complementá-los
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, não diverge:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA. DESPRONÚNCIA. REAFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ SOBRE STANDARD PROBATÓRIO. [...]. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação,
sendo vedado seu fundamento exclusivo em testemunhos indiretos ou de "ouvir dizer" colhidos de agentes policiais que participaram da investigação
. 4. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que
o standard probatório para pronúncia deve ser superior ao exigido para o recebimento da denúncia, não admitindo o in dubio pro societate nessa fase processual
. 5. Depoimentos de policiais que investigaram o caso são considerados elementos de prova frágeis, especialmente quando contaminados pela natural tentativa de justificar a investigação e sem a confirmação das declarações por outras testemunhas ou pelo próprio acusado em Juízo. 6.
Na ausência de outros elementos probatórios ou testemunhos diretos submetidos ao contraditório judicial, não se verifica a preponderância de provas exigida para a pronúncia, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.584.325/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 3/7/2025.) – destaquei.

Como já dito, e a teor do entendimento jurisprudencial sobre o tema, inclusive, deste eg. Tribunal de Justiça, a conclusão pela impronuncia é a decisão recomendável quando o acervo probatório não externa indícios suficientes da autoria, tal como
in casu
:

“[...]
“Não se trata de existência de dúvida que, nesta fase, como se sabe, deve-se resolver em favor da sociedade, mas sim de
ausência de mínima segurança concernente à autoria do crime, sem que se possa, justamente por tal razão, atribuir à ré uma acusação idônea em Plenário
.”
(Parecer PGJ nº 000909-001/2023, Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça)
“Nos termos do art. 414 do CPP, o Magistrado deve despronunciar o acusado quando, em conformidade com seu livre convencimento motivado, não se convencer da materialidade e/ou autoria delitiva, o que ficou vislumbrado nos autos.
” (STJ, AgRg no REsp nº 1539297/RS)
“O art. 414 do Código de Processo Penal disciplina que “não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”. In casu, o fundamento da impronúncia do apelado é a insuficiente materialidade delitiva do crime de homicídio simples tentado, conclusão essa extraída após o cotejo das provas produzidas no presente feito.” (TJMT, Ap nº 7029/2018)
.” (TJMT – N.U 0018092-18.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023) – destaquei
.

Por conseguinte, revela-se inadequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, à medida que
os elementos probatórios invocados na r. decisão de pronúncia não se consolidam como indícios suficientes de autoria
, apresentando-se, ao revés, demasiadamente
frágeis e precários
para estribar a versão acusatória e autorizar a submissão dos recorrentes
à fase do
judicium causae
.

Enfim, imperioso destacar que o parágrafo único do artigo 414 do Código de Processo Penal dispõe que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa em desfavor do acusado impronunciado, baseada em novas provas. Isso ocorre porque a decisão de impronúncia não é imutável, sendo admitida, com o surgimento de provas inéditas, a instauração de novo processo.

Nesse sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
Havendo impronúncia, é possível a instauração de novo processo, desde que a punibilidade do réu não esteja extinta (se houver, por exemplo, prescrição) e surgindo provas substancialmente novas, isto é, provas não conhecidas anteriormente, nem passíveis de descobrimento pelo Estado-investigação, porque ocultas ou ainda inexistentes.”
(NUCCI, Guilherme de Souza; MANUAL DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL – 5 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).

Destarte, constatando-se a
inexistência de indícios suficientes
de autoria,
deve ser reformada a decisão que
pronunciou
os recorrentes
,
decretando-se a
impronúncia
.

Por conseguinte, resta prejudicada a análise do pleito subsidiário atinente aos tipos penais derivados.

2. Conclusão
:

Ante o exposto, conheço,
REJEITO A PRELIMINAR
apresentada pela defesa de
NATANAEL NUNES DOS SANTOS
e, no mérito
DOU PROVIMENTO
aos recursos em sentido estrito interpostos por
MAIKO DOUGLAS BARCELOS, NATANAEL NUNES DOS SANTOS e ELENILTON DA SILVA MARTINS,
a fim de reformar a r. decisão impugnada e
impronunciá-los
,

nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, por ausência de indícios suficientes de sua concorrência para o delito
doloso contra a vida narrado na denúncia.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

0000776-68.2016.8.11.0030

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Colenda Câmara:

Da análise do voto proferido pelo i. Relator, ouso dele, com as devidas
venias
, discordar, consoante passo a demonstrar.

O faço exatamente por conta da diferença existente entre “indícios” e “meras suspeitas”. Para fins de juízo de pronúncia, segundo a sistemática idealizada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e o indício.

Dispõe o art. 239 do CPP acerca do conceito de indício, que o define como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”.

No caso, o i. Relator bem descreve os elementos utilizados pelo magistrado de origem para sustentar o édito de pronúncia dos acusados, os quais consistem em prova da materialidade e indícios de autoria. No entanto, no seu entendimento, tais elementos não seriam suficientes para amparar a decisão de pronúncia — com o que,
permissa venia
, não concorda esta Vogal.

Para considerar como insubsistentes os indícios considerados pelo magistrado de origem, o nobre Relator fez juízo de valor, no sentido de descaracterizar cada um dos elementos indiciários, o que, salvo melhor juízo, não se pode fazer nessa fase, sob pena de subversão da lógica do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Ao assim fazê-lo – desconstituindo ponto a ponto os indícios considerados – o i. Relator se utilizou de exame aprofundado, próprio da segunda fase do Júri, o
judicium causae
.

Como exemplo, cita-se o fato de o voto relator desconsiderar os seguintes elementos: a) a semelhança da vestimenta utilizada pelo executor do crime com a jaqueta camuflada encontrada na residência de um deles; b) a cor da motocicleta usada no crime, compatível com a de um dos réus; c) o fato de um dos coautores mancar de uma perna, traço físico coincidente com um dos envolvidos; d) as contradições dos acusados em negar a existência de ligações telefônicas entre si, sendo estas confirmadas pelas quebras de sigilo telefônico, indicativas de movimentação no local e momento do crime; e) a existência de álibis posteriormente desmentidos por dados técnicos e contradições testemunhais; f) as denúncias anônimas, que mencionavam o mandante e o recebimento de arma de fogo e R$ 1.500,00 pelo suposto executor; g) a existência de uma desavença anterior entre a vítima e o acusado Nathan/Natanael, que teria motivado o crime.

Essas circunstâncias, concatenadas e coerentes entre si, não se confundem com conjecturas isoladas: são indícios no sentido técnico-jurídico, nos termos do art. 239 do CPP, e devem ser avaliadas pelo Tribunal do Júri, órgão competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, não há que se falar, nem se exigir, na primeira fase do Júri, “elementos robustos e objetivos que vinculem de maneira clara e indissociável os recorrentes” à execução do homicídio. Isso porque tais exigências,
concessa venia
, são próprias de eventual condenação, a ser proferida na segunda fase do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para deliberar sobre a autoria e culpabilidade dos réus (art. 5º, XXXVIII, "d", da CF).

O próprio i. Relator bem descreve que a primeira fase, relativa à instrução preliminar, ou
judicium accusationis
, é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos. E, sendo assim, a própria lógica do rito bifásico impede o reexame aprofundado da prova, sob pena de o julgador togado usurpar a função soberana do júri.

Entendo, portanto, que o conjunto de elementos indiciários, tal como decidido pelo magistrado de origem, perfaz a exigência legal do art. 413 do CPP e garante o respeito a dois princípios basilares do rito do Tribunal do Júri: assegurar o
in dubio pro societate
na primeira fase e a soberania do júri na segunda.

Reitero os elementos indiciários presentes: a) registro técnico de ligações telefônicas entre os acusados, em horários coincidentes com a execução do crime; b) negativa dos réus desmentida pelas informações da quebra de sigilo telefônico e pelo próprio histórico de uso dos aparelhos; c) localização de jaqueta camuflada e arma de fogo na residência de um dos acusados, condizente com a descrição dos autores pela única testemunha ocular; d) motivação torpe demonstrada por relato de testemunhas sobre a briga anterior entre a vítima e Nathan; e) informações policiais corroboradas por denúncias sobre a contratação de executor e pagamento em dinheiro e arma; f) contradições dos réus e inconsistência dos álibis, também aferidas na fase judicial.

Destaco que a percepção do magistrado de origem encontra lastro técnico consistente, pois há elementos indiciários relevantes, ainda que não conclusivos, que superam o limiar da mera suspeita. A conexão motivacional, os registros telefônicos em momento crítico, os álibis frágeis e os relatos sobre a dinâmica do crime formam um quadro indiciário minimamente convergente e apto a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, que foi a solução adotada na origem.

O voto do relator, tecnicamente fundamentado e prudente, acaba por exigir um padrão probatório superior ao necessário à fase do
judicium accusationis
, promovendo uma análise de mérito que é própria do juízo de culpabilidade, e não do juízo de admissibilidade.

Minha posição técnica, portanto, com a
máxima venia
ao entendimento do i Relator, é a de que a sentença está mais alinhada com o espírito do art. 413 do CPP e com a jurisprudência que admite a pronúncia quando há indícios concatenados que sustentam minimamente a hipótese acusatória. A improcedência dos álibis, a motivação concreta, os registros de ligação e os objetos encontrados bastam para submeter os réus a julgamento popular, respeitado o princípio do juiz natural do Júri.

Diante do exposto, com base na livre convicção motivada por indícios válidos e judicializados, ouso,
permissa venia
, divergir do voto proferido pelo i. Relator quanto ao mérito, e o faço para, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos réus, mantendo-se, na íntegra, a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025